Tribunal: TJSP
Processo: 1020161-74.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ – PLANO DE SAÚDE – Rescisão contratual cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito – Ofensa à dialeticidade recursal afastada - Princípio tantum devolutum quantum appellatum - Ré não se insurge quanto à circunstância de que o pedido inicial de cancelamento se referiu ao plano de saúde e odontológico - Rescisão imotivada promovida pela autora (contratante) – Exigência de

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ – PLANO DE SAÚDE – Rescisão contratual cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito – Ofensa à dialeticidade recursal afastada - Princípio tantum devolutum quantum appellatum - Ré não se insurge quanto à circunstância de que o pedido inicial de cancelamento se referiu ao plano de saúde e odontológico - Rescisão imotivada promovida pela autora (contratante) – Exigência de aviso prévio, prorrogando a vigência dos contratos por mais 60 dias em caso de pedido de cancelamento por iniciativa de quaisquer dos celebrantes – Ressalvada a convicção pessoal deste relator, no sentido de seguir à risca o art. 23, da Resolução no 557/22 da ANS, também em prestígio ao pacta sunt servanda, passo a adotar o entendimento majoritário desta Turma Julgadora, mantendo a ilegalidade das cobranças calcadas no aludido aviso prévio de 60 dias – Relação de insumo - Restituição em dobro que deve ser afastada, eis que inaplicável no caso concreto o disposto no artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor – RECURSO PROVIDO EM PARTE, a fim de que a restituição de valores ocorra na forma simples.